Tribunal: STF
Processo: RHC 66469
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-21
Data de publicação: 1988-06-21

Ementa:
DEPOSITARIO INFIEL. PRISÃO CIVIL.
- O JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS NÃO E INCOMPETENTE UMA VEZ
QUE A EXECUÇÃO E A PENHORA SÃO, NO CASO, MUITO ANTERIORES A
DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA, NÃO TENDO SIDO, POR ISSO MESMO,
ARRECADADOS OS BENS PENHORADOS PELO JUÍZO FALIMENTAR, DADO O
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE 'AJUIZADA A EXECUÇÃO FISCAL
ANTERIORMENTE A FALÊNCIA, COM PENHORA REALIZADA ANTES DESTA, NÃO
FICAM OS BENS PENHORADOS SUJEITOS A ARRECADAÇÃO DO JUÍZO
FALIMENTAR' (SÚMULA 44 DO T.F.R.).
E POR NÃO SEREM OS BENS PENHORADOS NESSAS CONDIÇÕES SUSCEPTIVEIS DE
ARRECADAÇÃO PELO JUÍZO FALIMENTAR NÃO HÁ, EVIDENTEMENTE, QUE SE
PRETENDER A APLICAÇÃO DO ARTIGO 40 DA LEI DE FALÊNCIAS.
- SE A PENHORA E FEITA EM GARANTIA DA EXECUÇÃO, E SE O DEPOSITARIO,
PARA EVITAR A PRISÃO CIVIL, ESTA OBRIGADO A ENTREGAR A COISA
DEPOSITADA OU DEPOSITAR O EQUIVALENTE AO VALOR DELA, ESSE VALOR
DEVE SER O MAIS APROXIMADO POSSIVEL DO VALOR DELA, O QUE, NO
CASO - TRATA-SE DE AMARRADOS DE ACO QUE O DEPOSITARIO TEM O DEVER
DE CUSTODIA-LOS E DE CONSERVA-LOS SEM UTILIZAÇÃO -, SE FEZ COM A
ADOÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA AVALIAÇÃO LEVADA A
EFEITO, A VISTA DA QUALIDADE E DO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA O
OBJETO DA PENHORA. ESSE CRITÉRIO E, INCLUSIVE, MAIS ADEQUADO DO QUE
O DE NOVA AVALIAÇÃO A SER FEITA INDIRETAMENTE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.